Tribunal: STF
Processo: ARE 1557943
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Município de Cubati/PB interpôs agravo (eDoc 29), com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 22) que, ao registrar o óbice previsto na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 16) manejado em face de acórdão proferido pela Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado (eDoc 5):



    FINANCEIRO. PROCESSSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. PARTE INCONTROVERSA. 



    1. Embora seja orientação jurisprudencial atualmente assente a que reconhece a possibilidade de expedição de precatório de valor incontroverso, é necessário que não haja nenhuma impugnação ao título em execução, apontando a decisão agravada que a ora recorrida tão só subsidiariamente indica ocorrência de excesso de execução, tendo antes suscitado diversas questões que, em tese, tem potencial para atingir a exigibilidade do próprio título que se pretende ver cumprido, mesmo quando se alegue que tais questões dizem respeito a matéria ultrapassada, pois essa contradita tem de ser analisada e decidida na própria impugnação formulada, e não em recurso manifestado contra a negativa de expedição de precatório, fundada exatamente na circunstância de que a controvérsia necessita ser antes resolvida. 



    2. Decisão recorrida em plena sintonia com tal entendimento. 



     3. Agravo de instrumento não provido.



    Em suas razões, o recorrente sustenta, em síntese, a inexistência de óbices à abertura da instância extraordinária, com fundamento na violação ao art. 100, § 5º, da Constituição Federal e ao art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).



    Aduz que, conforme a tese fixada no Tema 28 da Repercussão Geral, não se exige o trânsito em julgado do pronunciamento judicial para a expedição de precatório, inclusive nas hipóteses de impugnação parcial por meio de embargos.



    É o relatório. Decido.



    2. Correta a decisão agravada.



    No âmbito da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.205.530 (Tema 28), sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio, firmou a seguinte tese:



    “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. 



    O Regional Federal decidiu em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte, ao reconhecer que, diante da existência de impugnação ao título executivo e da consequente ausência de parcela incontroversa, não há que se falar em expedição de precatório.



    Rever a conclusão quanto à existência de controvérsia quanto ao valor exequendo demandaria reexame fático-probatório incompatível com a via extraordinária, a teor do enunciado 279 da Súmula do Supremo. Nessa linha, em casos fronteiriços, as seguintes decisões colegiadas:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF FIRMADA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 28. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RAZÕES DO RE DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 



    1. O acórdão recorrido observou o entendimento do Plenário desta SUPREMA CORTE, fixado no julgamento do RE 1.205.530-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, sob o rito da repercussão geral (Tema 28), no sentido de que: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”.



    2. Para divergir da decisão recorrida, seria necessário o incursionamento no conteúdo fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nessa fase recursal, por incidir o óbice da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    3. Inadmissível o conhecimento do Recurso Extraordinário pela alínea “b” do inciso III do art. 102 da CF/1988, haja vista não se verificar, no caso, a hipótese elencada nesse permissivo constitucional.



    4. O Tribunal de origem autorizou o levantamento dos valores incontroversos (80% do título executivo) mantendo o bloqueio dos valores remanescentes – 20% (quantia relativa ao pagamento de honorários advocatícios).



    5. Não se identificam nos autos elementos que corroborem a assertiva da parte agravante, no sentido de que a execução foi integralmente embargada na origem. Além disso, conforme consta dos autos, a parte referente aos honorários advocatícios não foi liberada pelo Juízo de origem, mas tão somente a parte incontroversa do título executivo.



    6. Desse modo as razões recursais encontram-se dissociadas do entendimento formulado no acórdão recorrido. Assim, além dos óbices apontados na decisão agravada, obstam o prosseguimento do RE as disposições constantes das Súmulas 283 e 284 do STF.



    7. Agravo Interno a que se nega provimento.



     (RE 1.368.442-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/8/2022)



    .......................................................................................................



    CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. PARCELA INCONTROVERSA DO VALOR DO DÉBITO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - É inviável o recurso extraordinário, a teor da Súmula 279 do STF, quando o acórdão recorrido, com apoio nas provas dos autos, entende não ser possível verificar a existência de valores incontroversos. 



    II - Agravo regimental improvido.



     (AI 682.900-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 27/3/2009)



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem. 



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente